Tribunal: CARF
Processo: 15540.000688/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000688/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.206 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
WALTER FONSECA REZENDE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
CO-
TITULARES.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os co-titulares. Súmula CARF no 29.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
É válida a presunção de omissão de rendimentos fundada em créditos bancários
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não logre
comprovar a origem, de forma individualizada, mediante documentação
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir do cômputo da infração de omissão de
rendimentos os créditos bancários verificados na conta de poupança no 6.703625-9, que somam
R$ 2.614.709,00, por falta de intimação do co-titular. Vencida a conselheira Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, que votou por não conhecer da arguição de inconstitucionalidade e da
alegação de ausência de intimação de co-titular, e no mérito, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000688/2009-34
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000688/2009-34

(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 5 e ss) lavrado em face do
contribuinte acima identificado, para fins de exigência do Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo ao ano-calendário de 2005, no valor principal de R$ 848.650,88, e acréscimos penais e
moratórios, em face da constatação da infração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.
O Auto de infração é integrado pelo Relatório Fiscal, às e-fls. 10 e ss. Releva
destacar que o sujeito passivo omitiu-se em comprovar a origem de créditos bancários, no curso
da ação fiscal, em que pese tenha sido intimado para tal .
O sujeito passivo impugnou o lançamento (e-fls. 160 e s), cujas alegações foram
rejeitadas pela decisão de pisto, consoante Acórdão n o 12-48.672 - 21a Turma da DRJ/RJ1 (e-
fls. 201 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
REGULARIDADE
DO
LANÇAMENTO
FISCAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Não tem fundamento a alegação de lançamento ilegítimo e arbitrário, quando
são respeitados todos os requisitos legais para caracterização da presunção legal
da omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento, conforme disposto no
art. 42 da Lei 9.430/96.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento do direito de defesa, na medida em que o interessado,
ciente dos depósitos bancários que lastrearam a presente ação fiscal, teve, tanto
na fase de autuação, quanto na fase impugnatória, ampla oportunidade de
carrear aos autos documentos, informações e esclarecimentos para tentar elidir a
tributação contestada.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Tratando-se de uma presunção legal de
omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso
concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS Para a
comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é
necessária a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas
e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000688/2009-34

valores depositados em contas bancárias das quais o contribuinte é titular de
fato ou de direito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 27/03/2013, o contribuinte, interpôs recurso voluntário, às e-fls.
357 e ss, em 24/04/2013 cujas alegações seguem sumariadas:
 Aduz que a conta bancária no 6.703625-9, da Agência 153, do BANCO
REAL, era conjunta, o que, a par de implicar a tributação dos créditos
bancários de origem não comprovada na proporção de 50% para cada
titular, exige a intimação de ambos os titulares como requisito para a
formação da presunção legal de omissão de rendimentos.
 Aduz que os créditos bancários em referência decorrem da atividade de
leiloeiro de obras de arte, o que restaria comprovado nos autos. Questiona
o critério adotado na decisão recorrida para refutar a justificativas, por não
ter sido comprovado o repasse de recursos a terceiros proprietários dos
bens leiloados.
 Questiona a presunção legal fundada no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
reputando indevida sua aplicação diante dos esclarecimentos aprestados no
curso da ação fiscal.
 Argui violação do sigilo bancário, em ofensa a preceito constitucional.
 Requer o sobrestamento do processo para que se aguarde decisão do
Recurso Extraordinário n° 601314/MG.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário do
Recorrente, por escapar à competência decisório desse colegiado, ao teor da Súmula CARF no 2.
Rejeito o pedido de sobrestamento do feito, para que se aguardasse decisão do
Recurso Extraordinário n° 601314/MG. A par de não haver previsão legal a amparar esse
pretensão; já ocorreu o trânsito em julgado, afirmando a legitimidade da utilização de
informações bancárias pelo fisco, nos termos e limites postos pela legislação vigente.
Acolho a pretensão deduzida pelo sujeito passivo apenas em sede de recurso
voluntário, atinente a exclusão dos créditos bancários verificados na conta de poupança no
6.703625-9, mantida em conjunto com Cláudia M Costa. Oportuno mencionar que esse fato já
foi levado ao conhecimento da autoridade lançadora no curso da ação fiscal, posto que ambos os
co-titulares constaram dos extratos bancários, às e-fls 104 e ss, fato incontroverso, posto que não
afastado pela autoridade lançadora; sendo confirmado, ainda, pela declaração trazida com o
recurso voluntário (e-fls. 383).
Não consta dos autos referência alguma à intimação da co-titular, o que entendo
efetivamente não tenha ocorrido, vez que a totalidade dos créditos foi imputada exclusivamente
ao Recorrente, evidenciando que a autoridade lançadora não se ateve ao fato da co-titularidade,
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000688/2009-34

caso em que a omissão de rendimentos seria imputada na proporção de 50% para cada titular, o
que não ocorreu.
Observo que a co-titular não consta como dependente na DIRPF revisada (e-fls
22), impondo-se a aplicação da Súmula CARF no 29, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.(Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019
Do exposto, manifesto-me pela exclusão dos créditos bancários verificados na
conta de poupança no 6.703625-9, que somam R$ 2.614.709,00.
Passo a analisar as alegações do Recorrente, considerando os demais créditos
bancários verificados em contas de sua exclusiva titularidade.
De início, registro que não reconheço valor probatório aos documentos
apresentadas com o recurso voluntário às e-fls. 384 e ss, desprovidos de ateste, conforme
consignado às e-fls. 384 e ss. Inteligência do art. 64 do Decreto no 70.235, de 1972.
O recorrente questiona a formação da presunção legal de omissão de rendimentos
fundada apenas em créditos bancários, face aos supostos esclarecimentos prestados no curso da
ação fiscal. Com efeito, essa tese não comporta acolhida. Ocorre que o sujeito passivo foi
intimado, no curso da ação fiscal, a justificar a origem de créditos bancários, omitindo-se em
fazê-lo, na forma individualizada, mediante apresentação de documentação idônea, conforme
requerido pelo art. 42 da Lei no 9.430,l de 1996, de aplicação obrigatória pela autoridade
lançadora, dada a natureza vinculada do lançamento, ex vi do art. 142 do CTN.
Assim, caracterizada a hipótese da presunção legal, cabe tão somente ao
contribuinte elidi-la, de forma cabal, o que não ocorreu, seja em sede de impugnação ao
lançamento, seja em sede de recurso voluntário.
O recorrente limita-se a afirmar que desenvolvia atividade de leiloeiro, o que
justificaria os créditos bancários, sem que tenha indicado sequer quais créditos estariam
comprovados por determinados documentos, ônus que não cabe a esse colegiado suprir. Tão
pouco comprovou ter efetuado repasse de valores aos proprietários dos bens leiloados, conforme
acertadamente consignado na decisão recorrida, de modo a caracterizar, efetivamente, a natureza
dos créditos bancários, sem o que, não se reputa comprovada a origem.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.206 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000688/2009-34

Conclusão
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
arguição de inconstitucionalidade; e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso para
excluir do cômputo da infração de omissão de rendimentos os créditos bancários verificados na
conta de poupança no 6.703625-9, que somam R$ 2.614.709,00, por falta de intimação do co-
titular.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital